Tribunal: TJMT
Processo: 1042838-18.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
vide sumula de julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042838-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TAMIRIS ALVES DA COSTA ROCHA - CPF: 028.704.291-00 (RECORRENTE), MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES - CPF: 035.564.211-51 (ADVOGADO), MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA - CPF: 966.686.871-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

vide sumula de julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA COMUNICAÇÃO SOBRE AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DO PROCESSO ORIGINÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por TAMIRIS ALVES DA COSTA ROCHA contra sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2. A recorrente alega, em síntese, que contratou o recorrido como seu advogado em um processo judicial anterior (PJE 1002379-76.2021.8.11.0001), mas que este não a comunicou sobre a data da audiência de conciliação, o que resultou na extinção do processo sem resolução do mérito e na condenação ao pagamento de custas processuais no valor de R$ 754,04, além de despesas cartorárias decorrentes do protesto, totalizando R$ 1.433,08. Pleiteia a reforma da sentença para condenação do recorrido ao ressarcimento dos valores pagos, além de indenização por danos morais.

3. Para que se configure a responsabilidade civil por suposta negligência profissional do advogado, é indispensável a demonstração do nexo causal entre a conduta do profissional e o dano alegadamente sofrido. No entanto, a recorrente limitou-se a afirmar que o recorrido não a comunicou sobre a audiência de conciliação, sem apresentar qualquer prova concreta dessa alegação.

4. Destaca-se que a recorrente sequer trouxe aos autos cópia dos documentos do processo que menciona (PJE 1002379-76.2021.8.11.0001), impossibilitando a análise sobre o que efetivamente ocorreu naqueles autos. Não há nos autos prova da extinção do processo por ausência da parte em audiência, nem documentos que demonstrem como era realizada a comunicação entre cliente e advogado, se houve tentativa de comunicação sobre a audiência, ou qualquer outro elemento que permita verificar a veracidade das alegações.

5. O simples fato de ter havido um protesto em nome da recorrente, por si só, não comprova a negligência do advogado recorrido, sendo necessário demonstrar que este efetivamente deixou de cumprir seu dever profissional de manter a cliente informada sobre os atos processuais.

6. Conforme bem observado pelo Juízo sentenciante, não restou comprovado o nexo causal entre a conduta do recorrido e o prejuízo alegado pela recorrente, ônus que lhe competia. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito. No caso em análise, a recorrente não se desincumbiu desse ônus.

7. Recurso conhecido e, monocraticamente, desprovido, mantendo integralmente a sentença recorrida.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9. Decisão monocrática, Súmula no 02 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso.

10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

Intimem-se as partes.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025